Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-34.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-34.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIDALVA SANTANA CATARINO

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS, ELIVELTON DOS SANTOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

O direito líquido e certo à obtenção de resposta em processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.

A mora administrativa configurada pela ausência de decisão conclusiva em processos administrativos instaurados há mais de uma década constitui violação ao devido processo legal administrativo.

O mandado de segurança é meio adequado para compelir a Administração Pública a cumprir seu dever de decidir em prazo razoável, independentemente do mérito da pretensão administrativa.

A ausência de dotação orçamentária específica não afasta o dever da Administração de apreciar e decidir os pedidos administrativos que lhe são dirigidos.

A concessão de prazo para resposta administrativa não implica reconhecimento do direito material pretendido, mas apenas do direito procedimental à decisão fundamentada.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000158-34.2021.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelado LUCIDALVA SANTANA CATARINO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.